Tribunal: TJDFT
Processo: 0725355-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REDE NÃO CREDENCIADA. URGÊNCIA. REEMBOLSO PARCIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA. DANO MORAL. AUSENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.O caso sob análise deve ser tratado à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois não se trata de entidade de autogestão. Além disso, as partes contratantes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Nos termos do art. 35-C, I, Lei no. 9.656/1998, “é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”.
3.O art. 12, VI, da Lei n° 9.656/98, assegura o reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.
4. No caso vertente, apesar dos aborrecimentos suportados pelo beneficiário do plano de saúde, não houve abalo desproporcional à honra, seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo. Tampouco configurou-se um abalo psíquico suficiente para fundamentar a compensação extrapatrimonial.
5. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Prejudicada a apelação da parte autora.